Tribunal: TJSP
Processo: 2364019-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Competência recursal. Compra e venda de veículo. Vício oculto. Causa de pedir fundada no negócio jurídico de compra e venda de coisa móvel. Redistribuição determinada. Recurso não conhecido, com determinação.

I.Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento proferida nos autos de ação de rescisão contratual

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Competência recursal. Compra e venda de veículo. Vício oculto. Causa de pedir fundada no negócio jurídico de compra e venda de coisa móvel. Redistribuição determinada. Recurso não conhecido, com determinação.

I.Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento proferida nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, fundada em alegado vício oculto em veículo adquirido pelo autor, financiado por instituição financeira.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria tratada no recurso – vício oculto em veículo objeto de compra e venda – atrai a competência desta Turma Recursal ou se deve ser redistribuída à Subseção III da Seção de Direito Privado do Tribunal.

III. Razões de decidir
3. A competência recursal é definida pelo pedido e pela causa de pedir (art. 103 do RITJSP), sendo irrelevante a existência de contrato acessório de financiamento.
4. Nas ações fundadas em alegado vício oculto de coisa móvel corpórea, a matéria é afeta às Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado (25a a 36a), conforme art. 5o, III.14, da Resolução no 623/2013.

5. Precedentes do TJSP consolidam a orientação de que, havendo discussão sobre o veiculo e vícios ocultos, prevalece a competência especializada das Câmaras integrantes da DPIII.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado III.

Tese de julgamento:
"Compete às Câmaras da Terceira Subseção da Seção de Direito Privado julgar recursos que tratem de vício oculto em veículo objeto de compra e venda, ainda que haja contrato de financiamento."

Dispositivos relevantes citados: RITJSP, art. 103; Resolução TJSP no 623/2013, art. 5o, III.14.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1000031-48.2024.8.26.0006; TJSP, Apelação Cível 1003621-39.2020.8.26.0405; TJSP, Apelação Cível 1037449-84.2024.8.26.0405.